Tribunal: TJBA
Processo: 8024024-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024024-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AILTON FRANCISCO CARDOSO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUALIZADA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR SUPOSTOS DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA 1150 DO STJ. SUPERAÇÃO PARCIAL. TEMA 1387 DO STJ. SAQUE INTEGRAL COMO MARCO OBJETIVO. SEGURANÇA JURÍDICA. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DISTINÇÃO ENTRE DISCUSSÃO DE ÍNDICES LEGAIS E MÁ GESTÃO DA CONTA. ART. 932, V, DO CPC. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA. ART. 487, II, DO CPC. REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Matéria integralmente pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, à luz da interpretação sistemática dos Temas 1150, 1300 e 1387.

2.

Legitimidade passiva do Banco do Brasil reconhecida nas hipóteses de alegada má gestão, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos nas contas individualizadas do PASEP, conforme tese firmada no Tema 1150 do STJ.

3.

Evolução jurisprudencial. Tema 1150 do STJ adotou o viés subjetivo da actio nata, fixando como termo inicial a data em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques.

4.

Posterior fixação do Tema 1378 do STJ (REsp 2.214.879/PE, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025), estabelecendo marco objetivo para o início da contagem do prazo prescricional: o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos.

5.

Caso concreto em que restou comprovado o saque integral do saldo em 15/08/2012, constituindo este o termo inicial da contagem do prazo prescricional.

6.

Ação ajuizada apenas em 23/02/2024, após o transcurso do prazo decenal, configurando-se a prescrição da pretensão autoral.

7.

Manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. TEMA 1387 DO STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Agravo Interno em Apelação nº 8024024-98.2024.8.05.0001 (id. 91204070)
, no qual figuram como agravantes e agravados as partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII